Tribunal: STF
Processo: HC 235287
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.347.096/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA) 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I e III, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 319 kg de cocaína. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer o regime semiaberto. 



    Em sede de Embargos Infringentes, a pena do paciente ficou estabelecida no patamar de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para negar provimento ao apelo defensivo. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que [a] ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 2.090.316/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022).



    2. Alterar a conclusão das instâncias de origem no sentido de que "os réus tinham conhecimento de que a carga seria embarcada em navio com destino ao exterior", constitui providência inadmissível na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    3. Agravo não provido 



    Nesta ação, busca a defesa (a) a concessão da benesse da fração máxima permitida disciplinada no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, consequentemente, preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, tenha sua pena imposta reformada com a aplicação de restritivas de direito conforme já declarado que não há equiparação do tráfico privilegiado a crime hediondo; (b) ou, caso não seja esse entendimento, que o Paciente possa cumprir sua pena em Regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



     No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 



    A irresignação não prospera. 



    A defesa busca a incidência da fração máxima do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Sobre a questão, o TRF/3ª Região, assim se pronunciou: 



    Cumpre salientar, de plano, que o tema ora em apreciação guarda relação com a fração a incidir no caso concreto em benefício dos acusados [...] em decorrência do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº11.343/2006, variável de 1/6 a 2/3 (porém, limitada a redução a 5/12 a teor do v. voto vencido), no contexto da existência de agentes que colaboraram com o tráfico internacional de entorpecentes. Com efeito, analisando os aspectos fáticos contidos nesta senda, verifica-se a necessidade de manutenção da fração redutora em tela no mínimo legal (ou seja, em 1/6), a refutar, assim, os argumentos ventilados pelos embargantes no sentido de que deveria incidir na espécie o redutor na casa de 5/12, uma vez que qualquer fração desbordante do mínimo estabelecido legalmente deve ser reservada para situações menos graves a depender da intensidade do auxílio prestado pelos agentes. In casu, os embargantes [...] atuaram em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. Em outras palavras, ao aceitar a proposta de transporte de drogas, os agentes tinham ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes. (e-STJ fl. 1.373) 



    Sem razão a defesa, isso porque o entendimento do Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte. Confira-se: 



    [...]



    2. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que [a] ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 2.090.316/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022) 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de 319 Kg de cocaína. 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável aos acusados e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas 'mulas', conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Por fim, inalterada a pena, ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o montante da pena não atende aos requisitos objetivos estabelecidos no Código Penal (arts. 33 e 44).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente